Tribunal: TJES
Processo: 5004448-34.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004448-34.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: D. A. L.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004448-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: D. A. L.

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, JOSE ARCISO FIOROT - ES6106-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 909307, proferida pelo
j
uízo
da 7ª Vara Cível de Vitória, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo as astreintes de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), fixando-a em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, a agravante sustenta basicamente que: a) há necessidade de liquidação das astreintes; b) merece redução as astreintes, já que o valor de R$30.000,00 corresponde a 6 vezes o valor da condenação principal, e se mostra deveras exorbitante e desarrazoado; c) que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Indeferido na decisão ID nº 933795 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
sob ID nº
1093515
pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 24 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004448-34.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: DAVI ANDRADE LAGE, menor representado por seus genitores MAXWELL LAGE E DANIELA ANDRADE LAGE

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória que acolheu em parte a impugnação ao pedido de cumprimento da sentença proferida na ação de obrigação de fazer autuada sob o nº 0014489-15.2016.8.08.0024, ajuizada por Davi Andrade Lage, menor representado por Maxwell Lage e Daniela Andrade Lage, reduzindo a multa diária fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência, que totalizava R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravado ajuizou uma ação de obrigação de fazer pleiteando o fornecimento pela agravante de uma bomba de infusão de insulina e os insumos necessários para o tratamento de diabetes mellitus, na forma prescrita pelo médico.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, tendo o MM. Juiz de 1º Grau determinado que a agravante disponibilizasse a bomba de insulina e fornecesse mensalmente os insumos conforme a prescrição médica, sob pena de multa diária fixada inicialmente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em razão do descumprimento da obrigação.

Referida decisão foi confirmada pela sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, a qual transitou em julgado em 12/06/2019 (documento ID nº 909321).

As provas reunidas demonstram que a agravante descumpriu o prazo para a entrega da bomba de insulina e dos insumos que deveriam ser fornecidos mensalmente, totalizando um atraso de 19 (dezenove) dias.

Diante deste fato, o agravado pleiteou o cumprimento da sentença com relação à multa, que totalizava o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), tendo o MM. Juiz de 1º grau acolhido parcialmente a impugnação apresentada pela agravante para fixá-la em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Não obstante a redução, a agravante interpôs o presente recurso pleiteando a exclusão da multa ou a sua minoração por considerar que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ainda é desproporcional ao valor da prestação principal.

P
or traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta à agravante na decisão que concedeu a tutela de urgência admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante o disposto no art. 537,
“caput”
do CPC.

Nos termos do §4º do citado dispositivo legal, “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.200.856/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a multa diária é devida desde o dia em que configurado o descumprimento e, quando fixada em tutela de urgência, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Eis a ementa do referido julgado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo [...]”.

(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Destarte, a decisão que fixou a multa constitui título líquido, certo e exigível, pois foi confirmada por sentença transitada em julgado.

Todavia, a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas sim um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

Sua fixação, portanto, ainda que confirmada por sentença transitada em julgado, não lhe confere as características inerentes à coisa julgada e não impede que o judiciário volte a analisar a questão, pois, nesta hipótese, não se está rediscutindo o mérito da lide.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil em seu art. 537, §1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, p. 250).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1319708/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

No que se refere valor da multa cominatória, o legislador não estabeleceu qualquer teto. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal.

2. Entretanto, como dito, a medida trata de uma possibilidade, visto que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1224880/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ [...]”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Na hipótese, considerando que
o agravado atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), que equivale ao da prestação principal,
a

multa
fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
é
excessiva e desproporcional ao bem jurídico tutelado,
de modo que a sua manutenção

viola o princípio da razoabilidade.

Inegável que a conduta da agravante de tomar ciência da decisão judicial e, injustificadamente, descumprir o prazo nela fixado, atenta contra a eficácia da prestação jurisdicional.

No entanto, essa circunstância não pode ser censurada de forma desmedida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa do agravado.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso, com relevo a expressão econômica da causa e o tempo de atraso da agravante em cumprir a determinação judicial, têm-se que a fixação da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004448-34.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
AGRAVADO: D. A. L.

Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR - ES8289-A, JOSE ARCISO FIOROT - ES6106-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão trasladada sob ID nº 909307, proferida pelo
j
uízo
da 7ª Vara Cível de Vitória, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo as astreintes de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), fixando-a em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao que pude extrair das razões recursais, a agravante sustenta basicamente que: a) há necessidade de liquidação das astreintes; b) merece redução as astreintes, já que o valor de R$30.000,00 corresponde a 6 vezes o valor da condenação principal, e se mostra deveras exorbitante e desarrazoado; c) que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão sob ID nº
933795
, em análise perfunctória do caso
,

indeferi o efeito suspensivo pugnado pel
a operadora
,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado
.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
d
o
juízo primevo,
que merece prevalecer.

N
ão merece acolhida a alegação de
necessidade de liquidação da sentença para apuração do valor devido a título de astreintes.

No caso, a exequente trouxe de forma pormenorizada a forma de cálculo na petição de cumprimento provisório de sentença (ID 903222 – Pág. 18/24), sendo inequívoco que quantia
executada pode ser obtida facilmente por meros cálculos aritméticos,
e poderia
a agravante
ter

apresentado
suas considerações
e cálculos
quando da impugnação ao cumprimento de sentença.

Da mesma forma, não há possibilidade de redução do valor fixado.

Como destacado anteriormente, o magistrado d
a instância originária
já acolheu o pedido da ora agravante
na impugnação ao cumprimento de sentença
e decidiu pela redução das astreintes
que
outrora
a
lcançavam
R$ 320.000,00
(trezentos e vinte mil reais)
para o patamar de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, que em meu sentir não comporta mais redução, sob pena de desvirtuar o instituto da multa cominatória.

V
ê-se q
ue a obrigação imposta à agravante era de fornecimento de bomba de infusão de insulina, bem como dos insumos mensais,
para tratamento
a criança de 09 (nove) anos de idade, tendo havido recalcitrância da operadora em cumprir a medida,
apesar de sucessivas intimações.

Segundo se nota,
a multa foi inicialmente fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais)
e
diante da notícia de descumprimento
i
njustificado,
após ouvida a parte contrária,
fora majorad
a
para R$20.000,00 (vinte mil reais) ao dia, e ainda assim houve descumprimento por parte da requerida, ora agravante.

Sabe-se que
“o valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1564010 AL 2019/0245763-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/05/2020)

Entretanto, não apenas o valor monetário
da obrigação principal
deve ser considerado, mas a depender do caso,
a
sua
importância
e a
s possíveis consequências do descumprimento da medida
cominada
.

Essas nuances se mostram muito mais relevantes
no caso,
do que o valor da obrigação propriamente dita, pois, caso contrário, corre-se o risco de privilegiar o descumprimento da mais simples obrigação, dado a seu baixo valor,
usualmente adotada como limite das astreintes
, mas cuja falta pode trazer graves consequências ao paciente, até mesmo risco de morte.

Por essa razão, no caso em apreço, o valor
não comporta mais redução, sob pena de desvirtuar o instituto da multa cominatória.

A
liás
,
cabe destacar que
embora faça crer
a agravante
que a multa representa
ria
6
(seis)
vezes o valor da condenação principal,
adotou
a operadora
apenas
como referência a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
fixad
a
em R$5.000,00 (cinco mil reais),
ig
nor
ando

que a
pretensão
principal
do autor era de
natureza
obriga
cional
,
para fornecimento de bomba de infusão de insulina e dos insumos mensais,
cuja falta, como já dito, pode trazer graves consequências
à criança
.

Em casos semelhantes assim têm decidido os tribunais pátrios:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. ASTREINTES. DEVIDAS. VALOR RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUZIDOS. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, A imposição de multa a fim de assegurar obrigação de fazer/não fazer, é meio processual adequado à efetivação das decisões judiciais (art. 497, do CPC), sendo certo que a escolha do meio mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial cabe ao Magistrado, condutor do feito, que diante das especificidades do caso concreto, deverá escolher o meio mais adequado à efetivação da tutela específica, na forma do art. 500, da Lei Processual Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002189000538, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019). 2. Decerto que a multa, por ser um importante instrumento de pressão, deve ser fixada para desestimular o descumprimento da ordem judicial a fim de garantir não apenas o resultado prático do processo como a própria autoridade e credibilidade do Poder Judiciário. 3. De acordo com a doutrina, mesmo sendo a obrigação cumprida a destempo, a multa continua a ser exigível pelo período de atraso no cumprimento da obrigação, de forma que somente o cumprimento dentro do prazo exime a parte do pagamento. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. Juspodvm, 2016, p. 950). 4. Levando em consideração que o valor da condenação é razoável, entendo que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios, no qual fixo o percentual de 10% sobre valor da condenação atualizado, prestigiando o serviço profissional realizado de forma proporcional e dentro da razoabilidade. 5. Em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, não é permitida a incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes, ante a vedação ao bis in idem (REsp 1699443/PB; AgInt no AREsp 897.630/SP). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002344, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APL: 00164142220158080011, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019)

Desta feita,
considerando que as razões recursais não se revelam aptar a alteração da decisão recorrida,
C
ONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Na sessão do dia 20/04/2021 respeitosamente pedi vista dos autos, em razão da divergência existente entre os votos do relator (Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior) e do 1º Vogal (Desembargador Fabio Clem de Oliveira).

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ela ofertada, reduzindo as
astreintes
de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O eminente relator desproveu o recurso, considerando que, devido à recalcitrância da agravante em fornecer bomba de infusão de insulina ao agravado, a multa não comporta redução maior que a já efetuada.

Por sua vez, o 1º Vogal divergiu, dando parcial provimento ao recurso para reduzir a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que sua fixação,
“
ainda que confirmada por sentença transitada em julgado, não lhe confere as características inerentes à coisa julgada e não impede que o judiciário volte a analisar a questão, pois, nesta hipótese, não se está rediscutindo o mérito da lide
”
.

Pois bem.

A Corte Especial do STJ decidiu recentemente que
“
É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das
astreintes
”
(EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021).

Conforme noticiado no Informativo nº 691 do Tribunal da Cidadania, definiu-se que
“
o magistrado, diante da desproporção que alcançou o valor da multa diária originariamente arbitrada, deve, com base nos referidos critérios, de ofício ou a requerimento da parte, fazer novo balizamento do
quantum
, garantindo, com isso, a eficácia da decisão judicial e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa do beneficiário
”
.

Como bem ressaltado pelo Desembargador Fabio Clem de Oliveira, o agravado atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), equivalente à obrigação principal, motivo pelo qual a multa fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se excessiva e desproporcional, dando azo ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, pedindo vênia ao relator,
acompanho a divergência
para
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, a fim de reduzir o valor total da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
No julgamento do EARESP 650.536/RJ, a
Corte Especial do STJ decidiu que
“
É possível que o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, revise o valor desproporcional das astreintes”
.

2 – Mesmo com a redução da mult
a
efetuada na origem, de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o valor mostra-se desproporcional,
eis que
o valor atribuído à causa foi de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), correspondente

à
obrigação principal (fornecimento de b
omba de insulina) e a indenização por danos
morais foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3
–
Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evitando o enriquecimento sem causa do agravado, reduz-se o valor total da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
,
por maioria
,
em

CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
Designada
.

Vitória-ES, 27 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATORA DESIGNADA

DECISÃO
Por maioria de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.